Tribunal: TJSP
Processo: 2325070-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que afastou a preliminar de decadência. Insurgência do réu. Tratando-se de usufruto conjuntivo, constituído em favor de ambas as partes e sobre o todo do imóvel, o uso exclusivo por qualquer destas impede a extinção do usufruto por abandono (art. 1.410, VIII, CC), porquanto preserva-se a função social do instituto. Precedentes deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Decisão que afastou a preliminar de decadência. Insurgência do réu. Tratando-se de usufruto conjuntivo, constituído em favor de ambas as partes e sobre o todo do imóvel, o uso exclusivo por qualquer destas impede a extinção do usufruto por abandono (art. 1.410, VIII, CC), porquanto preserva-se a função social do instituto. Precedentes deste E. TJSP. Inocorrência de decadência pela falta de exercício do direito de usufruto. Ausência de óbice imediato e patente à pretensão de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem, questão de mérito central do processo originário. Recurso desprovido.